Tribunal: TJSP
Processo: 2091913-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não cabe denunciação da lide nas ações de reparação de danos causados a consumidor, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Decisão reformada. Recurso provido.